Tribunal: TJSP
Processo: 1011558-21.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Mandado de segurança. Impetrante credenciada como estampadora de Placas de Identificação Veicular. Exigência dos arts. 5o, inc. VI e 10 da Portaria 41/2020 do DETRAN-SP. Pleito de afastamento. Estipulação de preço público por envio e recepção eletrônica de códigos-chave pelo Sistema e-CRV. Não se tratando de serviço público especificamente estatal, inexiste vício quanto à fixação de preço

Ementa:
Mandado de segurança. Impetrante credenciada como estampadora de Placas de Identificação Veicular. Exigência dos arts. 5o, inc. VI e 10 da Portaria 41/2020 do DETRAN-SP. Pleito de afastamento. Estipulação de preço público por envio e recepção eletrônica de códigos-chave pelo Sistema e-CRV. Não se tratando de serviço público especificamente estatal, inexiste vício quanto à fixação de preço público. Incompetência do DETRAN-SP, contudo, para instituição de nova etapa para consulta e distribuição dos códigos necessários para estampagem, levada a efeito, exclusivamente, pelo nominado e-CRV. Competência para desenvolvimento e disponibilização de sistema a esse fim reservada ao DENATRAN, a teor dos artigos 6o a 9o da Resolução CONTRAN 780/2019 e seu Anexo III. Exigência descabida. Recurso provido.